Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729074-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: WF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA, B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, EDUARDO SILVA MELO, ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, WILLAME DA SILVA LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, FABIOLA SOARES ARRAIS LIMA, WF CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO QUEIROZ OLIVEIRA contra a decisão de ID 61612210, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 62223983), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que se abordou a existência de investigação criminal em curso envolvendo um dos embargados; que essa circunstância representa risco de dilapidação patrimonial; que há obscuridade em relação à existência de relação de consumo e da responsabilidade solidária dos réus. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o deferimento do pedido de natureza cautelar. Devidamente intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios afirmados. No tocante à omissão decorrente da existência de investigação policial em curso, a decisão agravada é clara ao considerar esse elemento, mas registrar que, por si só, não indica dilapidação patrimonial de todos os réus, a justificar a medida cautelar pretendida. Por seu turno, quanto à obscuridade declarada em relação ao reconhecimento de relação de consumo, a ausência de manifestação na decisão embargada é consequência direta da ausência de apreciação da questão no primeiro grau de jurisdição. Em outras palavras, a matéria sequer foi analisada na origem (não por outro motivo, consignou-se na decisão embargada que “a parte agravante, com base em alegada relação de consumo, arrolou no polo passivo oito pessoas físicas jurídicas”), de modo que o reconhecimento imediato no segundo grau de jurisdição representaria supressão de instância. Caberá ao juízo a quo, originalmente, reconhecer ou refutar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora